Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME EM FACE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Julgado o RE 729.107, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 792): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2. O acórdão proferido no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei Distrital n.o 3.624/2005, em virtude do caráter instrumental-material da norma.
3. Acórdão mantido.